Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de desistência de renúncia e de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente aos ID’s 12478440 e 13722671. I. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador